Tribunal: TJDFT
Processo: 0714121-11.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0714121-11.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA CUPELLO DE MEDEIROS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONJUGAÇÃO DE REGRAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer consistindo em promover a aposentadoria da servidora da carreira do magistério público, com base no art. 40 § 5o da CF c/c art. 3o da EC 47/2005, bem como efetuar o pagamento de abono de permanência do período supostamente excedido do tempo de aposentadoria. Recurso da parte autora visa à reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. 2 - Servidor público. Professor. Aposentadoria. Abono de permanência. Na forma do art. 40, § 5, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida à servidora que conte com 50 anos de idade e 25 anos de atividade no magistério público de educação infantil, fundamental e médio. De outra parte, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 47/2005, para aposentadoria, a servidora deverá contar com 30 anos de contribuição e 50 anos de idade, podendo ser reduzida para cada ano a mais trabalhado. A parte autora, que conta com 28 anos de contribuição e 47 anos de idade, não se enquadra em nenhuma das duas regras. Não tem a autora, pois, direito à aposentadoria especial, e, por conseguinte, direito ao abono permanência, que se destina aos servidores que já satisfizeram todos os requisitos para aposentadoria e ainda permanecem na ativa (art. 2o § 5o, Emenda Constitucional 41/2003 e art. 40 § 19, Constituição Federal). 3 - Aposentadoria. Conjugação de regras constitucionais. Impossibilidade. Não se mostra possível conjugar regras constitucionais do art. 3o, da EC 47/2005, que minimiza o requisito de idade, com o art. 40 § 5o da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial para os servidores do magistério público, visando adequar à situação particular da servidora. O art. 3o, inciso III da EC 47/2005 não faz referência ao art. 40 § 5o da CF/1988, que traz a redução da idade e tempo de contribuição para os professores, mas trata especificamente dos limites de idade previstos no art. 40 § 1o, inciso III, alínea "a" da CF/1988, e da redução de 1 ano de idade (55 anos para mulher) para cada ano de contribuição que exceder o limite previsto no inciso I do art. 3o desta Emenda Constitucional (30 para mulher). Ademais, o art. 40 § 4o da Constituição Federal traz expressa vedação de adoção de requisitos diferenciados para concessão de aposentadoria do servidor público, de modo que as normas pertinentes devem ser interpretadas restritivamente, não se admitindo a composição de regras para adequar ao particular interesse do servidor. 4 - Recurso conhecido e não provido. A recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 Le 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).” (Acórdão 1200436, 07141211120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. CONJUGAÇÃO DE REGRAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Servidor público. Professor. Aposentadoria. Abono de permanência. Exigência de idade e de tempo de contribuição (art. 40, § 5o., da Constituição Federal). Ausência de cumprimento dos requisitos pela autora. Impossibilidade de conjugação de regras incompatíveis (EC 47/2005). Questão já examinada em julgamento anterior. A existência de precedentes isolados em tribunais estaduais não constitui fundamento suficiente para demonstração de contradição. 3 - Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1214036, 07141211120198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A recorrente sustenta violação aos arts. 40, §5o, da Constituição Federal de 1988, e 3o da Emenda Constitucional n. 47/2005, por ter o acórdão recorrido infringido o direito à redução de cinco anos no tempo de contribuição para concessão de aposentadoria proporcional a professores públicos, em regime de dedicação exclusiva. Argumenta que “os professores têm direito a tratamento diferenciado na regra de transição constante do art. 3o da Emenda 47/2005, na mesma proporção do tratamento que lhes é atribuído pelo § 5o do art. 40 da Constituição Federal de 1988”. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. Com relação ao tema em debate, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral (tema 965), de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, §5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Nesse sentido: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 ) O acórdão recorrido confirmou sentença e concluiu que a autora, que conta com 28 anos de contribuição e 47 anos de idade, não se enquadra em nenhuma das duas regras previstas nos artigos acima citados. Portanto, “não tem direito à aposentadoria especial, e, por conseguinte, direito ao abono permanência, que se destina aos servidores que já satisfizeram todos os requisitos para aposentadoria e ainda permanecem na ativa”. Aduziu pela impossibilidade de conjugação da regra do art. 3o, inciso III, da EC 47/05 com o art. 40, §5o (ID 11271756). Portanto, a decisão recorrida não violou a Constituição Federal de 1988 e, além disso, está em conformidade com o entendimento proferido pelo STF, em sede de repercussão geral. É o caso, pois, de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Decidir de modo diverso implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, o que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”), por implicar análise de fatos e provas presentes nos autos. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF 1. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC/1973.” (RE 630810 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017) “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1174140 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2019 PUBLIC 12-02-2019) Quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. É que a recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal